Tribunal: TJSP
Processo: 1005738-21.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade limitada familiar ajuizada para exclusão de sócio majoritário. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Legitimidade ativa caracterizada. Citados todos os sócios, está também presente no feito a sociedade, ainda que não citada formalmente. Inteligência do parágrafo único do art. 601 do CPC. Doutrina de EDUARDO LAMY.

Cabível, no caso concreto, a

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade limitada familiar ajuizada para exclusão de sócio majoritário. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Legitimidade ativa caracterizada. Citados todos os sócios, está também presente no feito a sociedade, ainda que não citada formalmente. Inteligência do parágrafo único do art. 601 do CPC. Doutrina de EDUARDO LAMY.

Cabível, no caso concreto, a inversão do ônus da prova. Tratando-se de empréstimos, sem lastro contábil, alegadamente feitos pelo sócio à sociedade, é correto atribuir-se o ônus da prova àquele com maior facilidade de produzi-la ( § 1o do art. 373 do CPC), naturalmente o sócio dito mutuante.

Possibilidade de exclusão do sócio majoritário em razão da prática de falta grave contra a sociedade e seu patrimônio (arts. 1.030 e 1.085 do Código Civil). Incontroverso exercício, pelo apelante, de atividade empresarial do mesmo ramo daquela desempenhada pela sociedade (imobiliária). Violação do dever de lealdade. Doutrina de JUDITH MARTINS-COSTA e ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO. Precedentes do Tribunal.

"Supressio" não caracterizada. Inexistentes indícios de que os apelados não exerceriam o direito de excluir o apelante da sociedade, sobretudo porque, até pouco tempo antes do ajuizamento desta ação, não havia indícios de má gestão ou dilapidação patrimonial da sociedade, gerida exclusivamente pelo apelante.

Sentença mantida. Apelação a que se nega provimento, com determinação de levantamento do sigilo processual.